Tribunal: TJES
Processo: 5009485-57.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5009485-57.2026.8.08.0024

RECORRENTE: ALESSANDRO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Alessandro de Jesus Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requereu a despronúncia, sob o argumento de inexistência de indícios de animus necandi, sustentando que o acusado teria pretendido apenas lesionar a vítima após provocações, com uso de instrumentos precários. Subsidiariamente, pleiteou o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria e de animus necandi; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem demandar o juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontra amparo no Boletim Unificado, nos termos de declarações, no Laudo de Lesões Corporais e nos depoimentos colhidos em juízo.

Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima, que afirmou ter sido golpeada pelo acusado com barra de ferro ou “pé de cabra”, dos relatos prestados em juízo e das declarações do delegado responsável pela investigação.

O próprio acusado admite a ocorrência da agressão, embora apresente versão defensiva sobre a dinâmica dos fatos, o que reforça a existência de controvérsia a ser examinada pelo Conselho de Sentença.

A dúvida sobre o animus necandi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente se admite diante de certeza sobre a ausência de dolo de matar ou de prova inequívoca de desistência voluntária.

As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram descritas na denúncia e encontram suporte indiciário nos elementos produzidos, especialmente na alegação de agressão motivada por ciúmes e na narrativa de ataque repentino contra a vítima.

As qualificadoras integram matéria de competência do Conselho de Sentença e somente podem ser afastadas, antes do julgamento popular, quando manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia deve ser mantida quando a materialidade está demonstrada e há indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida. 2. A dúvida sobre o animus necandi deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Conselho de Sentença quando encontram suporte indiciário nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, segunda parte; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009485-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALESSANDRO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Alessandro de Jesus Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requereu a despronúncia, sob o argumento de inexistência de indícios de animus necandi, sustentando que o acusado teria pretendido apenas lesionar a vítima após provocações, com uso de instrumentos precários. Subsidiariamente, pleiteou o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria e de animus necandi; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem demandar o juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontra amparo no Boletim Unificado, nos termos de declarações, no Laudo de Lesões Corporais e nos depoimentos colhidos em juízo.

Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima, que afirmou ter sido golpeada pelo acusado com barra de ferro ou “pé de cabra”, dos relatos prestados em juízo e das declarações do delegado responsável pela investigação.

O próprio acusado admite a ocorrência da agressão, embora apresente versão defensiva sobre a dinâmica dos fatos, o que reforça a existência de controvérsia a ser examinada pelo Conselho de Sentença.

A dúvida sobre o animus necandi deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente se admite diante de certeza sobre a ausência de dolo de matar ou de prova inequívoca de desistência voluntária.

As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram descritas na denúncia e encontram suporte indiciário nos elementos produzidos, especialmente na alegação de agressão motivada por ciúmes e na narrativa de ataque repentino contra a vítima.

As qualificadoras integram matéria de competência do Conselho de Sentença e somente podem ser afastadas, antes do julgamento popular, quando manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia deve ser mantida quando a materialidade está demonstrada e há indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida. 2. A dúvida sobre o animus necandi deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Conselho de Sentença quando encontram suporte indiciário nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, segunda parte; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5009485-57.2026.8.08.0024

RECORRENTE: ALESSANDRO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALESSANDRO DE JESUS SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 18564593, pp. 236/240), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV e § 4º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18564593, p. 262/272),
a defesa sustenta, em síntese, a despronúncia do recorrente sob o argumento de inexistirem indícios de
animus necandi
. Sustenta que o réu agiu com intenção de apenas lesionar a vítima após sofrer provocações, utilizando instrumentos precários. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Extrai-se da denúncia (ID 18564593, pp. 154/156) que:

“
(...) no dia 22 de junho de 2025, em frente à residência da vítima, situada na Rua Felicidade Correia dos Santos, nesta Comarca, o denunciado ALESSANDRO DE JESUS SILVA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, munido de uma barra de ferro, desferiu golpes contra GILSON FORTUNATO DOS SANTOS, de 67 anos de idade, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais (pág. 18, ID 73251197), as quais, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não resultaram na morte da vítima.

Consta que o denunciado, conhecido por seu comportamento violento e pelo uso de entorpecentes, motivado por uma ideia fixa e infundada de que a vítima manteria relacionamento amoroso com sua esposa, aproximou-se de GILSON e, sem qualquer advertência ou possibilidade de reação por parte deste, iniciou violenta agressão, com a intenção de matar, desferindo golpes que atingiram sua cabeça e outras partes do corpo.

As agressões somente cessaram por intervenção de populares que jogavam futebol em um campo próximo, evitando que a vítima viesse a óbito.

O crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma desconfiança por parte do Denunciado, que levou a reação extrema e violenta. A desproporção entre a motivação do crime e a gravidade da conduta evidencia a futilidade do motivo que levou à tentativa de homicídio.

Ademais, a tentativa de homicídio foi perpetrada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida e imobilizada por um segundo agente não identificado no exato momento do ataque, circunstância que lhe retirou qualquer possibilidade de reação.
(...)"

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o acusado fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 18564593, pp. 05/08), nos Termos de Declarações (ID 18564593, pp. 10/17), no Laudo de Lesões Corporais (ID 18564593, pp. 24/29) e nos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento de Gilson Fortunato dos Santos que, conforme se infere do Termo de Declaração, assim declarou:

“(...)
para relatar que seu vizinho
A
lessandro usuário de drogas, é uma pessoa violenta e está com uma ideia fixa na cabeça de que a vítima tem um caso amoroso com a esposa dele (suspeito) ο idoso narra que na data dos fatos estava em frente sua casa quando de repente
A
lessandro apareceu com uma barra de ferro sem dar chances a defesa começou a golpear o idoso.
O
idoso complementa que só não foi a óbito devido a intervenção de pessoas que estavam jogando futebol em um campo próximo.
O
idoso apresenta dois cortes grande na cabeça (aproximadamente 20 pontos), e na testa um corte com pontos, um corte no supercílio esquerdo, a mão direita está roxa e um corte no dedo mínimo na mão direita.

(...)”
(ID 18564593, pp. 10)

Em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado em sede policial. Relatou que, no dia dos fatos, o acusado chegou à sua residência e o golpeou com um “pé de cabra” enquanto ele conversava com um cliente. Narrou, ainda, que as agressões cessaram apenas quando populares que estavam em um campo vizinho intervieram, reiterando ser o réu uma pessoa violenta.

Também foi ouvido em juízo o delegado que conduziu as investigações, Dr. George de Santana. A autoridade policial narrou ter sido apurado que o crime ocorreu em decorrência de ciúmes do réu, que acreditava que a vítima mantinha contato com sua companheira. O delegado detalhou a dinâmica dos fatos, esclarecendo que o acusado, portando um objeto contundente (barra de ferro ou pé de cabra), desferiu golpes contra a cabeça da vítima, sendo impedido por terceiro.

Somando-se a tais relatos, observo que os indícios de autoria também encontram amparo nas declarações do próprio acusado. Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ele admitiu a ocorrência da agressão, fornecendo elementos que reforçam a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme se extrai de seu depoimento:

“
(...)
Questionado sobre a filmagem, o Réu confirmou (28:38) que foi ao portão da vítima portando um facão e uma machadinha (28:24), mas alegou que isso ocorreu antes (29:34) da agressão com as lapadas. Disse que, neste momento anterior, estava bêbado, gritando sozinho (28:27) e que a vítima não estava em casa (28:44). A agressão se deu (29:40) na frente da sua casa (29:51), após a vítima o chamar de "corno" (29:42)
(...)” (tre
ch
o extraído d
a sentença
,
ID 18564593, pp. 236/240
)

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca dos indícios da
autoria d
elitiva.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou a tentativa de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)